Tribunal: TJDFT
Processo: 0739177-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REVOGAÇÃO UNILATERAL DE AUTORIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO FÁTICA. FALTA DE ENQUANDRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspensão de descontos relativos a contratos de empréstimo bancário, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, indeferiu pedido de segredo de justiça e determinou a juntada dos instrumentos contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a parte agravante possui o direito de revogar unilateralmente a autorização de débito automático em conta corrente, previamente pactuada em contratos de empréstimo bancário, com fundamento na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência visando à suspensão dos descontos; (iii) determinar se a parte agravante preenche os requisitos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil, é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos demonstrarem que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, conforme dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
4. No caso concreto, a documentação acostada aos autos revela que a parte agravante é servidor público militar com rendimentos brutos superiores a dezesseis mil reais mensais, reside em localidade reconhecidamente de classe média no Distrito Federal e apresenta despesas ordinárias do cotidiano e compromissos voluntariamente assumidos, próprios de quem mantém padrão de vida compatível com seus rendimentos.
5. O comprometimento da renda com empréstimos bancários e despesas ordinárias não configura, por si só, hipossuficiência econômica, destinando-se a gratuidade de justiça a quem efetivamente não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência, o que não se verifica no presente caso.
6. A parte agravante não alega qualquer vício de consentimento ou defeito que macule os contratos voluntariamente celebrados, tendo os negócios jurídicos sido pactuados com plena ciência das cláusulas, inclusive quanto à forma de pagamento mediante débito automático em conta corrente.
7. A forma de pagamento pactuada não é detalhe secundário, mas elemento essencial da equação contratual, sendo fator determinante para a fixação das condições financeiras, especialmente a taxa de juros, que considera o risco de inadimplência substancialmente mitigado pelo desconto automático.
8. Permitir a alteração unilateral da forma de pagamento implicaria desequilíbrio contratual em desfavor da instituição financeira e violação ao princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, não havendo probabilidade do direito invocado para a concessão da tutela de urgência nem evidente desequilíbrio ou vantagem desproporcional que imponha ingerência nos termos contratuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos demonstram que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. 2. O comprometimento da renda com empréstimos bancários e despesas ordinárias não configura, por si só, hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3. A forma de pagamento mediante débito automático em conta corrente é elemento essencial da equação contratual em contratos de empréstimo bancário, sendo fator determinante para a fixação das condições financeiras, especialmente a taxa de juros, que considera o risco de inadimplência substancialmente mitigado pelo desconto automático. 4. A alteração unilateral da forma de pagamento previamente pactuada em contratos de empréstimo, mediante revogação da autorização de débito automático em tutela provisória de urgência, implica desequilíbrio contratual em desfavor da instituição financeira e violação ao princípio da boa-fé objetiva, afastando a probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 98; CPC, arts. 99, § 3o, e 300; CC, art. 422; Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o.